Tribunal: TJDFT
Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: OSVALDO GUEDES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o pagamento do precatório referente a Osvaldo Guedes da Rocha. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora